Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709068-66.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ÉDIPO CEZAR MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 CP. ART. 5o, LEI 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. CONTATO WHATSAPP. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INAPLICÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou à pena de detenção pela prática do delito de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar e por descumprimento de medida protetiva de urgência previsto na Lei 11.340/2006. 2. Conforme dispõe o art. 147 do CP, o crime de ameaça ocorre quando alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, não se exigindo o resultado naturalístico. 3. No contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmoniosa com os demais elementos do processo. 4. A Lei Maria da Penha visando dar efetividade às medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo, prevê em seu artigo 24-A que seu descumprimento gerará a condenação à pena de detenção. 5. Provada a materialidade e autoria dos delitos supracitados, não há que se falar na aplicação do princípio da inocência suscitado. 6. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, sustentando, para tanto, ausência de provas de autoria e materialidade, ou mesmo da ocorrência do fato, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 147 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal. A análise das razões recursais, no sentido da insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se fundamenta o acórdão recorrido. Incide, portanto, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012